Tribunal: TCU
Processo: 037.796/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação em que se requer a análise das causas do blecaute ocorrido na Rede de Distribuição do estado de São Paulo a partir do dia 3/11/2023 e o acompanhamento das medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção nos serviços públicos essenciais prestados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) para que este Tribunal analise as causas do blecaute ocorrido na Rede de Distribuição do Estado de São Paulo e acompanhe as medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção nos serviços públicos essenciais prestados, conhecida por meio do Acórdão 2605/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar cautelarmente à Aneel, sem oitiva prévia, com base no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, que operacionalize imediatamente, junto à Enel-SP, o compartilhamento das informações em tempo real do centro de operações da distribuidora com a própria Agência, a Arsesp, o Governo de São Paulo e os municípios afetados pelos sucessivos apagões para que os serviços possam ser continuamente monitorados com maior celeridade, ampliando a articulação dos agentes públicos envolvidos com o atendimento dos usuários, fixando prazo de quinze dias para que se pronuncie a respeito da matéria; 9.2. restituir os autos à AudElétrica para o aprofundamento dos estudos relativos aos novos indícios de irregularidades constatados com o novo apagão.